Tribunal: TJES
Processo: 0001672-20.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ministério Público
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-20.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LOUREIRO FILHO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Artigo 11, da lia.
ALTERAÇÃO
PELA LEI 14230/21.
Rol taxativo.
RECURSO
de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante se depreende da peça vestibular, vindicou o parquet a condenação de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da LIA, pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput, e seu inciso I e II, ambos da Lei n° 8.429/92.

II. Restou comprovado que o demandado/apelante, policial civil, foi condenado na ação penal nº 0012849-83.2016.8.08.0021, já transitada em julgado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigos 312 e 319 do Código Penal, ao utilizar-se de viatura descaracterizada e informações privilegiadas para a prática de ações voltadas aos interesses de organização criminosa.

III. No entanto, sabe-se que o artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, sofreu substancial modificação pela Lei 14230/21, de tal forma que, em sua atual redação, além de o caput não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidades numerus clausus de atos ímprobos, o que afeta diretamente o objeto da demanda, na medida em que os incisos arrolados pelo parquet para alicerçar a causa de pedir, a saber, I e II, encontram-se revogados.

IV. Cumpre salientar, por oportuno e relevante, não ser possível reenquadrar as condutas atribuídas ao réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO em dispositivos distintos dos indicados pelo parquet (artigo 11, caput e incisos I e II, da LIA), face expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA, também inserido pela Lei 14230/21, que, diversamente do previsto no artigo 383, do CPP (emendatio libelli), obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor.

V. Logo, pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21, embora todo o contexto delineado nos autos, não há que se falar na manutenção da condenação do réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO pela prática de atos de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA, impondo-se, por esta razão, a improcedência da demanda.

V
I. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001672-20.2019.8.08.0021

APELANTE
S
: JOSÉ LOUREIRO FILHO, BRUNELLA ROSA CAMPOS
e
MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
três
recursos de apelação cível, interpostos por JOSÉ LOUREIRO FILHO, BRUNELLA ROSA CAMPOS e MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO, em
face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI, na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para, com fulcro no artigo 12, inciso III, da Lei 8429/92, condenar os apelantes ao pagamento, cada um, de multa civil fixada em 50 (cinquenta) vezes o valor da última remuneração recebida nos cargos de Policial Civil (primeiro e terceiro apelantes) e de Agente de Gestão Municipal - AGM I - Função de Agente Municipal de Saúde (segunda apelante), aplicando-lhes, ainda, as sanções de:
a)
perda dos cargos/funções públicas que ocupavam quando da prática das condutas ímprobas e ainda de quaisquer outros que estejam ocupando ao tempo do trânsito em julgado da presente sentença, e
b)
proibição de contratarem com o Poder Público ou de receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos, com vigência depois do trânsito em julgado desta decisão, oportunidade em que os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, BRUNELLA ROSA CAMPOS requereu, preliminarmente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação penal 0012849-83.2016.8.08.0021, na qual os réus/apelantes são acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11343/06, e no artigo 2º, da Lei 12850/13, pois, “
havendo possibilidade de absolvição, a apelante não pode
ser considerada culpada antes de sentença penal condenatória transitada em julgado
”.

No mérito, sustentou que “
a conduta imputada na esfera penal não possui correlação com o exercício de seu cargo público, inexistindo qualquer lesão à Administração Pública
”; não haver atuado dolosamente em face dos princípios da Administração Pública; e inexistir dano ao erário. Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa aplicada.

Por sua vez, JOSÉ LOUREIRO FILHO requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça, por ter sido demitido, sem possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais. Em seguida, asseverou não haver o feito penal transitado em julgado; a atipicidade de sua conduta; e inexistir substrato probatório para a condenação empreendida.

Em seu apelo, MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO pontuou a inépcia da inicial, por ausência de delimitação da causa de pedir, marcada por acusações genéricas, e ausência de conclusão lógica, vicissitude que ensejaria, também, em cerceamento de defesa; a ilicitude das provas emprestadas (depoimentos), porquanto produzidas sem a participação dos patronos constituídos na presente ação de improbidade, causando-lhe prejuízo, pois encontrava-se, na demanda criminal, “
representado por outro advogado
”.

Destacou, ainda, “
ausência de justa causa quanto à imputação dos fatos, insubsistência das acusações de ato de improbidade administrativa, (...) nulidade da sentença por falta de fundamentação
”, por afronta ao artigo 489, §1º, inciso III, do CPC/15, tendo a sua condenação ocorrido “
com base em conjecturas e ilações, sem apresentar a mínima prova de sua participação em atos ímprobos ou criminais
”, dentre eles a apropriação de valores e de deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, até mesmo porque não haveria comprovação de relação entre o apelante com os demais envolvidos.

Arrazoou, por fim, que “
o RECORRIDO não foi capaz de apresentar nenhuma
prova
válida
e irrefutável de que o
apelante (...)
tenha praticado algum ato
d
e improbidade, ou mesmo tenha praticado qualquer ato de forma dolosa ou culposa,
d
e abuso de autoridade ou qualquer outra conduta ilegal no exercício do cargo
”, de tal modo que “
Não se pode confundir meras irregularidades administrativas com as
graves faltas funcionais de improbidade, sujeitas às sanções da Lei n. 8.429/92.
”

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Despacho no Id. 4825677 determinando a intimação de
JOSÉ LOUREIRO FILHO
para oportunizar-lhe a comprovação da alegada precariedade, em atenção ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC/15; ou, caso lhe aprouver, que efetue o recolhimento do preparo recursal.
Determinou-se, c
oncomitantemente,
a intimação de
BRUNELLA ROSA CAMPOS e MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15.

Petição de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO no Id. 5222115, no qual, resumidamente, alega omissão desta Relatoria em analisar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formalizado no recurso de apelação cível, momento em que alegou que “
sua renda é insuficiente para as suas despesas básicas
”.

Certidões nos Ids. 5384051 e 5267554 registrando a inércia de JOSÉ LOUREIRO FILHO e BRUNELLA ROSA CAMPOS.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no Id. 5317200.

Decisão no Id. 5783113 na qual
não
se conheceu
do apelo interposto por BRUNELLA ROSA CAMPOS
por ausência de recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15. Na mesma decisão, indeferiu-se o requerimento de assistência judiciária gratuita formalizado por JOSÉ LOUREIRO FILHO, o qual permaneceu silente, conforme certificado no Id. 6214837, embora tenha sido intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Paralelamente, determinou-se, ainda, a intimação de MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO para comprovar a alegada precariedade, em atenção ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC/15, tendo este peticionado no Id. 6048844.

Decisão no Id. 7111698 na qual
não
se
conhec
eu
do apelo interposto por JOSÉ LOUREIRO FILHO,
eis que, conquanto devidamente intimado, não efetuou o preparo dentro do prazo assinalado, nos termos dos artigos 99, §7º, e 1.007, do CPC/15, oportunidade em que foi indeferida a gratuidade da justiça requerida por MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO e determinada a sua intimação, com espeque no artigo 99, §7º, do CPC/15.

Comprovante do recolhimento do preparo recursal por
MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO
nos Ids. 7410474 e 7410475.

Intimados para se manifestarem sobre os eventuais reflexos sobre o objeto da demanda das alterações promovidas no ordenamento jurídico pela Lei 14230/21, com esteio no artigo 493, do CPC/15, MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO peticionou no Id. 9436474 e a d. PROCURADORIA DE JUSTIÇA no Id. 9284005.

Consoante se depreende da peça vestibular, vindicou o
parquet
a condenação d
e MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO
“
nas sanções civis listadas no art. 12, inciso III,
ou seja, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou cre1itícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 11, caput, e seu inciso I e II ambos da Lei n° 8.429/92
”.

Em seu relato, asseverou que os demandados, dois policiais civis e uma agente de saúde pública, teriam sido condenados na ação penal nº 0012849-83.2016.8.08.0021, pela prática dos seguintes crimes: “
JOSÉ LOUREIRO FILHO, nas penas do delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, artigo 2º, da Lei 12.850/13, artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, artigo 312, 319, e 180 do Código Penal; BRUNELLA ROSA CAMPOS, nas penas previstas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e artigo 2º, da Lei 12.850/13; e por fim,
MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO
, nas penas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigos 312 e 319 do Código Penal.
”

Para tanto, alegou que “
JOSÉ LOUREIRO FILHO, policial civil, utilizou o cargo público para associar-se a traficantes de drogas, ao invés de atuar na prevenção e repressão da atividade criminosa, assim como, é claro que utilizou do cargo para obter informações relevantes que colaborou de maneira determinante na prática do ilícito, pois sem os dados privilegiados que tinha conhecimento as ações seriam muito mais difíceis.
”

Sequencialmente, afirmou que “
MARCELINO
também se utilizou do cargo para ter acesso a ações da polícia contra o tráfico e em conduta combinada com o outro policial, agiu de maneira que lesou a administração tanto por não exercer seu papel ostensivo no combate ao tráfico de drogas, como por se utilizar de informes internos acessados apenas por funcionários daquela delegacia.
”

Por fim, defendeu que “
BRUNELLA não se utilizou do cargo de agente de saúde para cometer crimes, porém seus atos ilícitos capitulados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, principalmente, lesam os princípios administrativos aplicados àqueles que exercem qualquer cargo público.
”

Em consulta ao sistema de gerenciamento processual deste e. TJES, noto que ao apreciar as apelações criminais interpostas no Processo 0012849-83.2016.8.08.0021, a Primeira Câmara Criminal, na data de 20.07.2022, à unanimidade, após concluir que tanto JOSÉ LOUREIRO “
violou deveres com a Administração Pública de forma reiterada, liderando organização voltada a prática de diversos crimes graves e que abalam a paz social, o que vai de encontro com os valores éticos e morais que se busca de um servidor público, em especial um policial civil, cuja função precípua é o combate da criminalidade
”, manteve a perda do cargo público operada no comando sentencial e condenou-o a 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão; 03 (três) meses de detenção e 1639 (mil seiscentos e trinta e nove) dias-multa.

No mesmo sentido, reconheceu a aplicação deste mesmo raciocínio a “
MARCELINO
que, junto com José Loureiro,
se valendo da função pública, utilizou viatura descaracterizada e informações privilegiadas para a prática de ações voltadas aos interesses da organização criminosa
”
, no que lhe aplicou, também, a pena de perda do cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I, do Código Penal, além de 09 (nove) anos de reclusão; 03 (três) meses de detenção e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em relação à segunda apelante, de acordo com a cognição exauriente do Juízo criminal “
BRUNELLA ROSA CAMPOS, era responsável por comercializar as drogas e armas de fogo fornecidas por JOSÉ LOUREIRO, junto com seu marido MARCIO
”, no que foi condenada a 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1293 (mil, duzentos e noventa e três dias-multa), ser cumprido em regime fechado.

Registre-se que o acórdão em questão, proferido pela Primeira Câmara Criminal, já transitou em julgado.

Destarte, o “
egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o art. 935 do CC/2002 adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de ações de forma separada; entretanto a independência é relativa, porquanto,
uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.
” (
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.616.777/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

No entanto, sabe-se que o artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, sofreu substancial modificação pela Lei 14230/21, de tal forma que, em sua atual redação, além de o seu
caput
não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidades
numerus clausus
de atos ímprobos, o que afeta diretamente o objeto da demanda, na medida em que os incisos arrolados pelo
parquet
para alicerçar a causa de pedir, a saber, I e II, encontram-se revogados.

Registre-se que não passou desapercebido por esta Relatoria o deferimento parcial de medida cautelar na ADI 7236 MC/DF, pelo Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 27.12.2022, que,
ad referendum
do Plenário da Suprema Corte, suspendeu a eficácia dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º e conferiu interpretação conforme ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.
Contudo, no que afeta ao caso dos autos, foi indeferida a medida cautelar em relação aos
artigos 11,
caput
e incisos I e II
; 12, I, II e III, §§ 4º e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23, caput, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021.

Cumpre salientar, por oportuno e relevante, não ser possível reenquadrar as condutas atribuídas ao réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO em dispositivos distintos dos indicados pelo
parquet
(artigo 11,
caput
e incisos I e II, da LIA), face expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA,
também inserid
o
pela Lei 14230/21
, que, diversamente do previsto no artigo 383, do CPP (
emendatio libelli
), obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor.

Logo, pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21, embora todo o contexto delineado nos autos, não há que se falar na manutenção da condenação do réu/apelante MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO pela prática de atos de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou provimento ao recurso interposto por MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO para reformar a
sentença
e
julgar improcedente a demanda
em relação a este.

Incabível a condenação do sucumbente em ônus sucumbenciais por força do artigo 18, da Lei 7347/85 (AgInt no REsp n. 1.954.269/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022; AgRg no Ag n. 842.768/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2007, DJe de 11/11/2009; etc.)

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO
para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda em relação a ele.